Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008166-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAYANE SERRA CAVALCANTE - CPF: 141.708.977-65 (ADVOGADO), JEAN PIERRE SILVA SANTOS - CPF: 033.768.291-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA LINS - CPF: 033.146.323-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Constituição em Mora. Notificação Extrajudicial. Conteúdo Genérico. Constituição Válida da Mora. Desnecessidade de Indicação do Valor do Débito e Parcelas Inadimplidas. Súmula 245 do STJ. Inaplicabilidade do art. 8°-B, § 13 do Decreto-Lei n. 911/1969.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão e determinou a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante alegou a falta de constituição válida da mora, por considerar a notificação extrajudicial genérica e imprecisa. Requereu a revogação da liminar e extinção da Ação.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor apresenta conteúdo suficiente para caracterizar a constituição válida da mora exigida para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão com garantia fiduciária.

III. Razões de Decidir

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, exige o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

4. O STJ, no Tema 1.132, firmou o entendimento de que basta o envio da correspondência ao endereço pactuado para fins de constituição da mora.

5. A notificação enviada mencionou o número do contrato, a existência de inadimplemento e indicou a possibilidade de adoção de medidas judiciais, o que é suficiente para informar o devedor e permitir eventual purgação da mora.

6. A Súmula 245 do STJ dispensa a indicação do valor do débito ou das parcelas inadimplidas na notificação, desde que identificada a relação contratual e o inadimplemento.

7. As exigências do art. 8o-B, § 13, do Decreto-Lei n. 911/1969 aplicam-se exclusivamente à consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, não sendo exigíveis nas Ações Judiciais de Busca e Apreensão.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O envio notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato configura a mora do devedor, mesmo sem comprovação de recebimento.

2.

É desnecessária a indicação do valor do débito ou das parcelas vencidas na notificação, nos termos da Súmula 245 do STJ.

3.

As formalidades previstas no art. 8o-B, § 13, do Decreto-Lei n. 911/1969 não se aplicam às Ações Judiciais de Busca e Apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o e 8o-B, §13. Súmula 245 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJSP, Apelação Cível no 1046366-20.2023.8.26.0602, Rel. Des. Walter Exner, j. 16.09.2024; TJPR, Apelação Cível no 0010873-47.2020.8.16.0031, Rel.a Juíza Renata Estorilho Baganha, j. 13.12.2024; TJMT, Apelação Cível no 1045620-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008166-50.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jean Pierre Silva Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, manejada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso – SICREDI Celeiro do MT.

O Juiz singular deferiu a medida liminar e determinou a busca e apreensão do veículo
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX 16V, MARCA FIAT, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI 9BD196263E2192182, RENAVAM 00589836960, PLACA OBI3E16.

Irresignado, o Agravante alega, em síntese, a inexistência de comprovação válida da mora ao argumento de que a notificação extrajudicial encaminhada é genérica, imprecisa e destituída de conteúdo informativo mínimo necessário à constituição em mora.

Requer, com isso, a revogação da liminar e a extinção da Ação principal sem resolução do mérito, com a consequente devolução do bem apreendido.

A medida liminar foi indeferida (Id. 277916875).

Na contraminuta, a Agravada defende a regularidade da notificação e do endereço utilizado.

Sustenta que o documento foi expedido para o local indicado no contrato firmado entre as partes, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, acrescenta que a correspondência indica a existência de obrigações inadimplidas, menciona os contratos firmados e adverte sobre a possibilidade de adoção de medidas judiciais, além de sugerir o contato direto com a gerência para resolução amigável da pendência.

Diante disso, requer o desprovimento do Recurso, com a integral manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jean Pierre Silva Santos
em virtude da decisão que deferiu a liminar pleiteada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Sorriso – SICREDI Celeiro do MT
para
a apreensão do veículo
PALIO SPORTING 1.6 – FLEX 16V, MARCA FIAT, ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, CHASSI 9BD196263E2192182, RENAVAM 00589836960, PLACA OBI3E16.

O Agravante, inconformado, alega, em suas razões recursais, que a medida liminar de busca e apreensão teria sido indevidamente concedida, pois inexistente – a seu ver – prova válida e idônea da constituição em mora.

Defende que a notificação extrajudicial supostamente enviada pela instituição financeira não atendeu aos requisitos mínimos exigidos para que pudesse surtir efeitos jurídicos, porquanto não indicaria, com precisão, o valor inadimplido, tampouco as parcelas vencidas, limitando-se a referência vaga e genérica à existência de débitos.

Segundo sustenta, tal omissão inviabiliza o exercício pleno do contraditório, impedindo que o devedor compreenda, com exatidão, o conteúdo da obrigação que lhe é imputada, bem como dificulta a verificação da legitimidade do apontamento de mora.

Por esse motivo, requer seja reformada a decisão atacada, com a revogação da medida liminar anteriormente concedida.

A Agravada, por sua vez, sustenta que a comunicação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato e que o insucesso na entrega decorre da conduta do devedor, que não atualizou seus dados cadastrais.

Argumenta que o envio da notificação ao local pactuado supre a exigência legal, conforme entendimento pacificado no Tema 1.132 do STJ.

Pois bem.

A questão jurídica posta à apreciação deste Colegiado
reside na aferição da validade da notificação extrajudicial enviada pela Instituição Financeira, considerada pelo Agravante genérica e imprecisa,
circunstância que, segundo sustenta, comprometeria seu valor jurídico enquanto condição legal para a constituição da mora e o consequente ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

De forma inicial, convém rememorar que a alienação fiduciária de bens móveis em garantia encontra-se disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969, diploma normativo que, em seu artigo 2o, § 2o, estabelece que, para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, faz-se necessário que o devedor esteja constituído em mora.

Essa exigência visa conferir segurança jurídica à parte devedora, resguardando-lhe a possibilidade de purgar a mora antes da consolidação da posse e propriedade do bem na esfera do credor fiduciário. O procedimento legal, portanto, tem como pressuposto a existência de inadimplemento e sua regular comunicação ao devedor.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas Ações de Busca e Apreensão com garantia fiduciária, a constituição em mora não exige a comprovação de recebimento da notificação pelo devedor. Basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, conforme fixado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos.

No caso em exame, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo Agravante quando da celebração do contrato, situado na Rua Thumbergias, n. 222, Bairro Jardim Primavera, Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78550-382. A correspondência retornou com a anotação “endereço insuficiente”, circunstância que, conforme o STJ, não descaracteriza o cumprimento da exigência legal, uma vez que a obrigação do credor se limita ao envio da comunicação ao domicílio contratualmente estabelecido, não sendo exigida a comprovação de recebimento.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, ao conteúdo da notificação, em especial quanto à alegação de que seria genérica e, por conseguinte, ineficaz. Tal argumentação, entretanto, não encontra respaldo na documentação constante dos autos.

Observa-se que a notificação enviada pela Agravada menciona expressamente o contrato C31732078-1, que é o instrumento que lastreia a Ação de Busca e Apreensão e está vinculado ao veículo objeto da lide. Também há referência à existência de inadimplemento, extrapolação do limite contratual, sugestão de regularização da dívida por meio de contato com a agência e advertência quanto à adoção de medidas judiciais. Esses elementos, considerados de forma integrada, afastam qualquer alegação de imprecisão ou inexistência de conteúdo mínimo.

O caráter informativo da notificação resta plenamente atendido, sendo desnecessária, conforme entendimento pacificado, a descrição pormenorizada do débito ou a identificação exata das parcelas inadimplidas.

Referida exigência, por outro lado, além de não encontrar amparo no texto normativo que rege a matéria, foi expressamente afastada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular de n. 245, a qual dispõe:
Nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a notificação destinada a comprovar a mora dispensa a indicação do valor do débito
.

De igual modo, não é demais destacar julgados de Tribunais Pátrios que caminham na mesma linha:

Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro. Menção à exata numeração da operação bancária. Suficiência. Desnecessidade de indicação do valor do débito. Mora comprovada. Aplicação da Súmula 245/STJ. (TJSP – Apelação Cível no 1046366-20.2023.8.26.0602, Rel. Des. Walter Exner, 36a Câmara de Direito Privado, julgado em 16/09/2024).

A ausência de indicação do valor devido e das parcelas vencidas na notificação extrajudicial não invalida o ato, desde que comprovado o envio ao endereço do devedor e a vinculação ao contrato específico. Exegese da Súmula 245 do STJ. (TJPR – Apelação Cível no 0010873-47.2020.8.16.0031, Rel.a Juíza Substituta Renata Estorilho Baganha, 20a Câmara Cível, julgado em 13/12/2024).

A teor do verbete da Súmula 245 do STJ, é dispensável a indicação do valor do débito na notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário. Existência de elementos suficientes à caracterização da mora. Notificação hígida. (TJMT – Apelação Cível no 1045620-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2020).

Verifica-se, portanto, que a notificação enviada pela Agravada cumpre sua função essencial: dar ciência ao devedor da mora, indicando o vínculo contratual e permitindo-lhe adotar medidas para regularizar a obrigação. A tentativa de impugnar a notificação sob o argumento de ausência de valor exato da dívida revela apego a formalismo excessivo e incompatível com a sistemática da garantia fiduciária no ordenamento jurídico brasileiro.

É de se destacar, ainda, que os requisitos do artigo 8o-B, § 13, do Decreto-Lei no 911/1969, incluído pela Lei no 14.711/2023, referem-se exclusivamente à consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária, sendo inaplicáveis às Ações Judiciais de Busca e Apreensão.

Trata-se de regimes jurídicos distintos, com procedimentos próprios e pressupostos diversos, não sendo possível transferir, por analogia ou interpretação extensiva, formalidades exigidas na via cartorária para o rito judicial, sob pena de subversão da lógica normativa e violação do princípio da legalidade.

Ante o exposto, ficou comprovado a validade da notificação extrajudicial, a suficiência dos dados nela constantes e a correta observância dos pressupostos legais e jurisprudenciais exigidos para a constituição válida da mora. Não identifico, portanto, qualquer vício capaz de infirmar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025